Tribunal: TJDFT
Processo: 0029946-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. § 2o DO ART. 85 DO CPC. PERCENTUAL MÍNIMO NÃO OBSERVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Verificando-se que a planilha do débito apresentada pelo Credor para a Execução contém cobrança de seguro não contratado pelo Devedor, há que se decotar da Execução os montantes cobrados sob essa rubrica.
2 – Descabida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que, à luz do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser estabelecida “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento”. A opção do Magistrado por percentual inferior é incompatível com a Lei, reformando-se a sentença para adequá-la ao comando legislativo.
Apelação Cível parcialmente provida.